Tribunal: STF
Processo: HC 272288
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Adulteração de sinal identificador de veículo. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias do crime. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vicente Alvarenga Ramirez contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.162.729/PR (evento 2, fls. 280-5).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, tipificado no art. 311, §2º, III, do Código Penal (evento 2, fls. 148-53). 

No presente writ, a defesa alega desproporcionalidade na exasperação da pena-base decorrente da valoração negativa das circunstâncias do crime. Sustenta  a necessidade de redução da fração de incremento da pena para 1/8, considerada a existência de uma circunstância judicial desfavorável, forte na jurisprudência do STJ. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 2, fls. 280): 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. INTERROGATÓRIO COMO MEIO DE PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a dosimetria da pena imposta ao réu condenado por adulteração de sinal identificador de veículo. A controvérsia envolve a exasperação da pena-base em 1/4 em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente as circunstâncias do crime. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base na fração de 1/4, em razão de uma única circunstância judicial negativa, é desproporcional; (ii) estabelecer se houve fundamentação idônea para o aumento superior à fração de 1/6; (iii) determinar se elementos extraídos do interrogatório do réu podem ser utilizados para agravar a pena, especialmente quanto às circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A dosimetria da pena insere-se no âmbito de discricionariedade do julgador, devendo observar as particularidades do caso concreto, sendo passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais.
4. A exasperação da pena-base em 1/4 mostrou-se proporcional e devidamente fundamentada, diante de circunstâncias concretas que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, como a atuação em concurso de agentes, vínculo com organização criminosa e elevado valor econômico do bem envolvido. 
5. A jurisprudência do STJ não reconhece direito subjetivo do réu à aplicação de fração fixa (como 1/6) para cada circunstância judicial negativa, sendo admissível a adoção de frações diversas, desde que motivadas. 
6. O interrogatório do réu, embora constitua meio de defesa, também possui natureza probatória, podendo ser valorado em conjunto com os demais elementos dos autos para aferição das circunstâncias do crime. 
7. A utilização de elementos extraídos do interrogatório para caracterizar maior gravidade concreta da conduta não implica violação ao direito à atenuante da confissão, quando tais elementos dizem respeito a aspectos acessórios ao delito. 	IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024.

Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria da pena, consignou que (evento 2, fl. 283):

“(...).
O agravante reitera que pretende apenas o reconhecimento da desproporcionalidade da fração utilizada para o aumento da pena na primeira fase da aplicação da pena e, para isso, sustenta que os fundamentos utilizados pelo Tribunal local não seriam adequados para acirrar a reprimenda em 1/4 sobre o termo mínimo da pena. 
Como consignado na decisão agravada, o Juízo singular foi claro ao reconhecer como negativas as circunstâncias do crime, levando em consideração a contratação do réu por terceiros, indicando o concurso de agentes e a interação com organização criminosa atuante em região de fronteira; além disso, estabeleceu que o elevado valor comercial veículo (R$ 35.000,00), igualmente corroboraria a maior reprovabilidade penal. 
Em endosso, o Tribunal de origem consignou que o próprio réu admitiu ter sido contratado para transportar entorpecentes, mediante pagamento de R$ 30.000,00, conduzindo veículo com sinais identificadores adulterados em trajeto do Paraguai até Uberlândia/MG. Ressaltou, ainda, que a expressiva quantidade de droga apreendida (2.400 kg de cocaína) evidencia tratar-se de agente de confiança da organização criminosa.
Essas circunstâncias, inextricavelmente associadas ao caso concreto, legitimam a manutenção da vetorial desfavorável e o incremento mais rigoroso de 1/4 sobre a pena mínima. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados desta Corte Superior:
(...).”

Nesse prisma, observo, quanto às circunstâncias do crime, que tal vetor foi reputado desfavorável, tendo em vista a contratação do réu por terceiros, indicando o concurso de agentes e, ainda, consoante o Tribunal de Justiça local “o apelante admitiu que receberia dos proprietários dos entorpecentes a expressiva quantia de R$ 30.000,00 para conduzir o veículo com os sinais adulterados durante longo percurso, do Paraguai até Uberlândia/MG. Como já dito, a grande quantidade de drogas transportada no caminhão, 2.400 kg de maconha, indica que o recorrente era, no mínimo, pessoa de plena confiança dos traficantes. A elevada gravidade de tais circunstâncias, somadas ao valor substancial do veículo adulterado, R$ 35.000,00, autorizam a elevação da pena-base em 9 meses”. 

Desse modo, reputo que as instâncias anteriores valoraram negativamente as circunstâncias do delito com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base. 	Nesse sentido, destaco: “Nos termos em que assentado pelas instâncias antecedentes, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base, conforme se observa, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, com a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime (HC 252.233 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09.5.2025); “A valoração negativa das circunstâncias do crime, quando fundamentada em elementos concretos que desbordam daqueles ínsitos ao tipo penal, é legítima e integra o poder discricionário das instâncias ordinárias na individualização da pena”. (HC 249.365 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11.3.2025).

Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente